Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726436-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EUZEBIO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por EUZÉBIO XAVIER, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo ente público e homologou os valores indicados pelo exequente (ID no 234882074), sob fundamento de preclusão, uma vez que a matéria já teria sido decidida no Agravo de Instrumento no 0752570-47.2023.8.07.0000 (ID no 215893990). Nas razões recursais (ID no 73488203), o Agravante sustenta que a nova impugnação não foi abrangida pelo julgamento anterior, pois trata de aspectos distintos dos cálculos, como o termo final da correção monetária, uma vez que foi aplicada a Selic para atualização monetária até agosto/2024, quando o correto seria realizar a correção monetária até setembro/2023 (data-base das RPVs expedidas); houve a incidência indevida de juros compostos e a dedução equivocada do valor líquido da RPV. Requer o acolhimento da impugnação aos cálculos apresentados. Subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para enfrentamento das matérias ventiladas. Sem preparo, ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento do recurso, alegando que a agravante pretende rediscutir novamente fatos acobertados pela coisa julgada. Caso conhecido, requer o desprovimento do recurso (ID no 74339272). É o relatório. Decido. A rigor, observa-se que as referidas questões já foram apreciadas e julgadas no Agravo de Instrumento no 0752570-47.2023.8.07.0000, de forma que tem-se que a controvérsia trazida pelo Agravante já foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão sido expresso ao confirmar os parâmetros de correção monetária e juros aplicáveis, conforme estabelecido no título executivo judicial. Naquele julgamento, restou decidido que o INPC deveria ser aplicado até 08/12/2021, e, a partir dessa data, a taxa SELIC, em conformidade com a EC no 113/2021, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TAXA SELIC. EC N.o 113/2021. PARÂMETROS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018, que julgou em parte o pedido apresentado, para condenar o IPREV/DF a suspender a incidência da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS) dos servidores ativos e inativos da Assistência Social, bem como o condenou, e subsidiariamente o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. 2. A controvérsia cinge-se em analisar qual deve ser o indexador da correção monetária de crédito constituído em desfavor do IPREV. 3. Deve ser mantido o parâmetro estabelecido no ato decisório passível de cumprimento, pois fixou a aplicação do INPC até o dia 8 de dezembro de 2021 e, a partir dessa data, a taxa SELIC. 2.1. Na hipótese, a decisão impugnada aplicou corretamente os indexadores em relação aos encargos acessórios. Logo, deve ser mantida. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1913197, 0752570-47.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.) Nesse contexto, verifica-se as alegações apresentadas pelo Agravante versam sobre aspectos já decididos de forma definitiva, estando acobertadas pela preclusão consumativa, em consonância com o entendimento exarado pelo Juízo da origem. E de acordo com o art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Na hipótese, o aviamento de 2o Agravo de Instrumento com a mesma finalidade encontra óbice no Princípio da Unirrecorribilidade decorrente da preclusão consumativa, o qual veda a interposição de pluralidade de recursos versando sobre a mesma matéria, e sob o mesmo fundamento em razão do seu exercício anterior, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador